Tribunal: STF
Processo: EP 106
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de VANESSA HARUMI TAKASAKI, decorrente da Ação Penal 1.152/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de  5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/11/2024 (eDoc. 94).
A Defesa de VANESSA HARUMI TAKASAKI afirmou que “a Requerente participa de cursos e está classificada para o trabalho, bem como, concluiu o ensino médio na Unidade Prisional”, bem como juntou os documentos comprobatórios (eDoc. 104):

a) Certidão Escolar nº 0271/2025, em que atesta que a sentenciada “frequentou o(s) curso(s) acima citado(s) durante 3 dia(s) perfazendo um total de 12 horas” no período de 10/7/2024 a 12/7/2024;
b) Certidão Escolar nº 0272/2025, em que atesta que a sentenciada “frequentou o(s) curso(s) acima citado(s) durante 60 dia(s) perfazendo um total de 225 horas”, no período de 29/7/2024 a 13/12/2024;
c) Certidão Escolar nº 0273/2025, em que atesta que a sentenciada “frequentou o(s) curso(s) acima citado(s) durante 1 dia(s) perfazendo um total de 8 horas”, no período de 30/10/2024 a 30/10/2024;
d) Certidão Escolar nº 0274/2025, em que atesta que a sentenciada “frequentou o(s) curso(s) acima citado(s) durante 2 dia(s) perfazendo um total de 9,3 horas”, no período de 10/12/2024 a 11/12/2024;
e) Certidão Escolar nº 0275/2025, em que atesta que a sentenciada “frequentou o(s) curso(s) acima citado(s) durante 6 dia(s) perfazendo um total de 24 horas”, no período de 17/12/2024 a 31/12/2024;
e) Certidão Escolar nº 0276/2025, em que atesta que a sentenciada “frequentou o(s) curso(s) acima citado(s) durante 3 dia(s) perfazendo um total de 12 horas”, no período de 01/01/2025 a 06/01/2025;
f) Certidão Escolar nº 0277/2025, em que atesta que a sentenciada “frequentou o(s) curso(s) acima citado(s) durante 60 dia(s) perfazendo um total de 225 horas”, no período de 03/2/2025 a 22/2/2025;

Ao final, Defesa de VANESSA HARUMI TAKASAKI requereu (eDoc. 103):

“I. A concessão de 2 anos, 4 meses e 15 dias a serem detraídos da pena a cumprir pela Requerente;
II. A Remição da pena em 7 meses e 17 dias, pelo estudo, conclusão de cursos e trabalhos realizados na unidade prisional;”

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica, pelo não reconhecimento do direito à remição pelo trabalho e pelo reconhecimento do direito de Vanessa Harumi Takasaki à remição de 163 (cento e sessenta e três) dias de sua pena em razão da realização de estudo e da aprovação no ENCCEJA (2024 – Ensino Médio)” (eDoc. 109).

É o relatório. DECIDO. 

Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Por outro lado, a concessão da liberdade provisória à ora apenada VANESSA HARUMI TAKASAKI (CPF nº 292.441.578-02) ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.
Sobre a remição da pena pelo trabalho, o atestado de trabalho nº 160/2025 dá conta de que a apenada realizou atividades laborais com artesanato por quatro dias (29/8/2024, 30/8/2024, 26/9/2024 e 27/9/2025), com carga horária diária de quatro horas diárias, inferior à jornada mínima de seis horas estabelecida no art. 33 da Lei de Execuções Penais.
Desse modo, a apenada não obteve o direito à remição de pena pelo trabalho realizado por período inferior ao mínimo legal.
A propósito da remição da pena pelo estudo, as certidões escolares nº 271/2025, 272/2025, 273/2025, 274/2025, 275/2025, 276/2025 e 277/2025 evidenciam que a apenada cumpriu oitenta e três dias de estudo, obtendo o direito à remição de vinte e sete dias da pena.
A Defesa juntou aos autos três certificados de conclusão de cursos da FUNAP, realizados pela apenada de 17/12/2024 a 20/12/2024, de 23/12/2024 a 27/12/2024 e de 30/12/2024 a 6/1/2025, com carga horária de doze horas cada um, obtendo, assim, o direito à remição de três dias da pena.
Da mesma forma, verifico que a apenada foi aprovada nas cinco áreas de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).
De acordo com o parágrafo único do art. 3º da Recomendação CNJ nº 44/2013, neste caso, será considerada como base de cálculo para cômputo das horas visando à remição da pena o montante de 1.200 (mil e duzentas) horas, resultando na remição de cem dias (considerando a remição de um dia a cada 12 horas de estudo).
Esse tempo deve ser acrescido de 1/3 (um terço), nos termos do art. 121, §5º, da Lei 7.210/1984 (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011), conforme declaração prestada no seu interrogatório, durante a fase policial, no sentido de que havia concluído apenas o ensino fundamental quando interessou no sistema prisional (AP 1.152/DF, eDoc. 14, fl. 1).
No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:

“Vanessa Harumi Takasaki foi presa em flagrante em 8.1.2023, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 17.1.2023. Em 8.8.2023, o Ministro Relator concedeu liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares. A ré voltou a ser presa preventivamente em 6.6.2024 e, em 18.11.2024, iniciou-se o cumprimento da pena de reclusão.
A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Deste modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que a condenada esteve privada de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pela condenada, justamente por serem concebidas para evitar a perda da liberdade.
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que ‘por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado’.
Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo9 , no sentido de ter a apenada desenvolvido atividades laborais no setor de artesanato da unidade, no período de 29.8.2024 ao 1.9.2024 e 26.9.2024 ao 28.9.2024, durante o horário de 7h30 às 11h30, com carga horária de quatro horas diárias, por quatro dias, totalizando dezesseis horas trabalhadas. Consta, ainda, a informação de que a sentenciada não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.
O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena, observando-se a contagem de tempo à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) de trabalho, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.
O art. 33 da Lei de Execuções Penais, por outro lado, vaticina que a jornada normal de trabalho no interior de estabelecimentos prisionais não será inferior a seis horas, nem superior a oito horas diárias, com descanso aos domingos e feriados. A lei excepciona apenas os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, que podem ser atribuídos horário especial.
Na espécie, a reeducanda realizou trabalho com artesanato por apenas quatro horas diárias. Dessa forma, não obteve o direito à remição de pena, uma vez que o trabalho foi realizado por período inferior ao mínimo legal.
No tocante à remissão pelo estudo, de acordo com a documentação encaminhada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo, a reeducanda realizou o curso Sebrae da Comunidade – Raio II, por três dias; o curso PE II – E.M. – 1º ano - Tarde, por sessenta dias; o curso ENCEJA 2024 – Médio – Integral, por um dia; o curso ENEM 2024 – Tarde16, por dois dias; o curso PE II – PET PROET – Módulo I – Manhã, por seis dias; o curso PE II – PET PROET – Módulo I - Manhã, por três dias; e o curso PE II – E.M. - 2º ano - Tarde, por oito dias. Dessa forma, cumpridos oitenta e três dias de estudo, obteve o direito à remição de vinte e sete dias de sua pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal. Consta, ainda, a informação de que a sentenciada não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.
A defesa também encaminhou três certificados de conclusão de cursos da FUNAP, realizados pela apenada nos períodos de 17.12.2024 ao 20.12.2024, 23.12.2024 ao 27.12.2024 e 30.12.2024 ao 6.1.2025, todos com carga horária total de doze horas, totalizando trinta e seis horas de estudos em nove dias. Assim, obteve o direito à remição de três dias de sua pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.
A aprovação, ainda que parcial, no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA permite a remição da pena, inclusive para o apenado que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal. Esse entendimento fundamenta-se na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, mais benéfica ao apenado que busca na educação e na constante capacitação o abrandamento do seu tempo de prisão, considerando o objetivo de facilitar a readaptação do reeducando ao convívio social. Nesse sentido, aliás, decidiu esse Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgReg. no Ag.Reg. no Recurso em Habeas Corpus 193114/SC.
A apenada demonstrou ter participado do ENCCEJA PPL 2024 – Ensino Médio, superando o mínimo de cem pontos nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, além de superar a pontuação mínima de cinco pontos na prova de redação.
Diante da aprovação de Vanessa Harumi Takasaki nas cinco áreas do conhecimento do ENCCEJA (2024 – Ensino Médio), é de se reconhecer o seu direito de remir sua pena, considerado o percentual de 50% da carga horária legalmente definida para o ensino médio, divididas por 12 (correspondente a um dia de pena para cada 12 horas de estudo)24, com o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista a apenada não possuir o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional, o que foi por ela declarado ao ser ouvida pela Polícia Federal.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    1) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação às penas privativas de liberdade formulado pela Defesa de VANESSA HARUMI TAKASAKI (CPF nº 292.441.578-02).
    2) DEFIRO a remição de 133 (cento e trinta e três) dias da pena de VANESSA HARUMI TAKASAKI (CPF nº 292.441.578-02) por estudo, tendo em vista a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA);
    3) DEFIRO a remição de 3 (três) dias da pena de VANESSA HARUMI TAKASAKI (CPF nº 292.441.578-02) por estudo, tendo em conta a conclusão dos cursos realizados “Caminhos e Possibilidades Profissionais”, “Cidadania e Ética” e “Superação, Criatividade e Inovação”, todos do “Projeto de Olho no Futuro” da FUNAP.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado VANESSA HARUMI TAKASAKI (CPF nº 292.441.578-02), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Publique-se. 
Brasília, 7 de julho de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente